Tribunal: TJDFT
Processo: 0710548-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710548-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Da análise da petição de agravo de instrumento, verifica-se que o agravante não apresenta fundamento ou pedido para concessão de efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC, limitando-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o mérito do recurso, cuja apreciação, portanto, se dará por ocasião de seu julgamento pelo órgão colegiado competente. Sem preparo em razão de isenção legal. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 6 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora